Tribunal: TJES
Processo: 5021521-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO EXEQUENDO E SALDO DEVEDOR CONTRATUAL. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SÚMULA 306 DO STJ. COMPENSAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fase de cumprimento de sentença deve observar a estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de critérios de cálculo ou de obrigações expressamente estabelecidas na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A compensação de valores prevista no art. 368 do CC constitui etapa lógica do encontro de contas em demandas revisionais de contrato bancário, especialmente quando o dispositivo da sentença expressamente determina o decote de indébitos do saldo devedor remanescente.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, o marco temporal para a definição das regras aplicáveis aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença que os fixou, em atenção à teoria do isolamento dos atos processuais.

4. Sendo a sentença proferida e transitada em julgado na vigência do CPC/73, mostra-se legítima a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 306 do STJ, não incidindo a vedação contida no art. 85, § 14, do CPC/15.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não impede a compensação de verbas sucumbenciais quando tal medida foi determinada em título judicial acobertado pela preclusão máxima.

6. Recurso desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021521-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILZA HERINGER DE VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO EXEQUENDO E SALDO DEVEDOR CONTRATUAL. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. SÚMULA 306 DO STJ. COMPENSAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fase de cumprimento de sentença deve observar a estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de critérios de cálculo ou de obrigações expressamente estabelecidas na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A compensação de valores prevista no art. 368 do CC constitui etapa lógica do encontro de contas em demandas revisionais de contrato bancário, especialmente quando o dispositivo da sentença expressamente determina o decote de indébitos do saldo devedor remanescente.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, o marco temporal para a definição das regras aplicáveis aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença que os fixou, em atenção à teoria do isolamento dos atos processuais.

4. Sendo a sentença proferida e transitada em julgado na vigência do CPC/73, mostra-se legítima a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 306 do STJ, não incidindo a vedação contida no art. 85, § 14, do CPC/15.

5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não impede a compensação de verbas sucumbenciais quando tal medida foi determinada em título judicial acobertado pela preclusão máxima.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Gilza Heringer de Vasconcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação revisional ajuizada em desfavor do Banco J. Safra S. A., na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria, reconheceu a compensação entre o crédito apurado em favor da exequente e o saldo devedor contratual remanescente, bem como determinou a expedição de alvarás nos percentuais indicados.

Nas razões recursais de id 17455747, a agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão recorrida violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da congruência, ao determinar, de ofício, a compensação de valores sem pedido expresso da parte contrária, caracterizando decisão extra petita, em afronta aos arts. 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC); b) a decisão afronta a coisa julgada; c) há ausência de liquidez do suposto crédito do agravado; e d) é inviável a compensação diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Decisão liminar proferida no id 17611456, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 17967189.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da decisão que determinou a compensação entre o crédito exequendo e o saldo devedor contratual remanescente, sob a ótica da ocorrência de julgamento fora do pedido, violação à coisa julgada e impacto da gratuidade da justiça sobre tal medida.

A fase de cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade ao comando exequendo, não sendo possível, neste momento processual, rediscutir critérios expressamente fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

No que se refere à compensação entre o crédito apurado em favor da agravante e o saldo devedor contratual, observa-se que o Juízo de origem fundamentou a medida nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, dos quais se extrai que a dívida remanescente do contrato supera o montante devido à agravante.

A parte dispositiva da sentença (fls. 198/198v) condenou o agravado a devolver as quantias cobradas a título de “Tarifa de Cadastro”, “Serviços de Terceiros” e “Emolumentos de Registro”, salientando que os
“valores deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devoldidos na hipótese de se apurar crédito em favor do autor, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença”
.

A compensação, como instituto previsto no art. 368 do Código Civil (CC), opera-se quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, constituindo etapa lógica do encontro de contas em demandas revisionais, não se evidenciando, portanto, inovação indevida ou extrapolação dos limites objetivos da sentença.

Na sentença proferida na fase de conhecimento (fls. 196/199), transitada em julgado ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), consta ainda o reconhecimento da sucumbência recíproca e a determinação de compensação proporcional dos honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendimento vigente à época.

Assim, considerando a data da sentença (31/10/2012), não há falar em aplicação do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), eis que, conforme a jurisprudência do STJ,
“A fixação dos honorários advocatícios deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença, conforme a teoria do isolamento dos atos processuais”
(AREsp n. 2.958.844/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Também não se verifica a alegada incompatibilidade da compensação com o benefício da gratuidade da justiça.

Além da matéria ser disciplinada pelo título executivo judicial, a concessão do benefício não tem o condão, por si só, de afastar a compensação de honorários fixada em sentença transitada em julgado, sobretudo quando regida pelo regime jurídico anterior à vigência do CPC/15.

De igual modo, não se identifica violação manifesta ao contraditório ou surpresa, considerando que a compensação decorreu da aplicação direta do comando sentencial e dos cálculos oficiais realizados nos autos.

Nesse viés, não há fundamento que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)